Tribunal: TJES
Processo: 5016780-53.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016780-53.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ELIEZER CANDIDO RAIBERO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5016780-53.2023.8.08.0024
Recorrente: BANCO BMG SA
Recorridos: ELIEZER CANDIDO RAIBERO

V O T O S
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.

ALEGA O AUTOR QUE CONTRATOU UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO A REQUERIDA, MAS QUE FOI FEITO, NA VERDADE, UM CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO E QUE SÃO FEITOS DESCONTOS EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO SEM PREVISÃO DE FIM COM ALTAS TAXAS DE JUROS DE FORMA NÃO AUTORIZADA. ALÉM DISSO, A REQUERIDA NÃO PROCEDEU COM A EMISSÃO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO, POIS NUNCA SOLICITOU TAL PRODUTO E SERVIÇO. PUGNA PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE REFERENTE AO CONTRATO E CANCELAMENTO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, COM A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA PETIÇÃO INICIAL, DA SEGUINTE FORMA: DECLAROU NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL CONSIGNADO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ADE Nº. 38218450, E CONDENOU O REQUERIDO A RESTITUIR À PARTE AUTORA, EM DOBRO, TODOS OS VALORES DESCONTADOS DE SUA FOLHA DE PAGAMENTO POR FORÇA DO CONTRATO EM QUESTÃO. CONDENOU O REQUERIDO A PROCEDER COM A LIBERAÇÃO DA MARGEM DE CONSIGNAÇÃO E PROMOVER A DESAVERBAÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DO BENEFÍCIO DA REQUERENTE JUNTO AO INSS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE AUTORA. DETERMINOU, AINDA, A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) PARA COMUNICAR O TEOR DA PRESENTE DECISÃO E CESSAR OS DESCONTOS REFERENTE AO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. CONDENOU O REQUERIDO A PAGAR A QUANTIA DE R$2.000,00, REFERENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APÓS A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS E DOS DANOS MORAIS FIXADOS, DETERMINOU O ABATIMENTO, NO VALOR DA CONDENAÇÃO, O VALOR DO EMPRÉSTIMO RECEBIDO PELA PARTE AUTORA: R$ 2.140,02 EM 02/10/2016, BEM COMO DE TODOS OS VALORES UTILIZADOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PLEITEANDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE SEJA CONSIDERADO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDUTA ABUSIVA PRATICADA PELO RÉU AO SUBMETER O CONSUMIDOR A DESVANTAGEM EXAGERADA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO POR AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55 DA LEI 9.099/95).
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)